Tribunal: TJBA
Processo: 8003238-86.2022.8.05.0103
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8003238-86.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE ILHÉUS Advogado(s): RECORRIDO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ e outros (2) Advogado(s): MAIZA SOUZA SIMAS EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS PARA INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR. CANDIDATA APROVADA MEDIANTE RESERVA DE VAGAS PARA ESTUDANTES AUTODECLARADOS NEGROS E EGRESSOS DA REDE PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA. CANDIDATA QUE CURSOU APENAS UM ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLA PARTICULAR NA CONDIÇÃO DE BOLSISTA. INTERPRETAÇÃO DESARRAZOADA DOS REQUISITOS EDITALÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Remessa Necessária em Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada em processo seletivo para ingresso em universidade pública estadual, pelo sistema de cotas destinado a estudantes autodeclarados negros e egressos da rede pública de ensino, tendo sua matrícula indeferida sob o fundamento de que cursou o 6º ano do ensino fundamental em escola particular, ainda que na condição de bolsista. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em determinar se a permanência de candidata por apenas um ano em escola particular, na condição de bolsista, descaracteriza sua condição de egressa da rede pública de ensino para fins de participação no sistema de cotas. III. Razões de decidir 3. As ações afirmativas destinam-se à mitigação das desigualdades educacionais decorrentes da condição socioeconômica dos estudantes, devendo sua interpretação harmonizar-se com os princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. 4. A permanência por apenas um ano em escola particular, na condição de bolsista, não desnatura a condição de hipossuficiência socioeconômica da candidata, mantendo-se inalterada sua elegibilidade para concorrer pelo sistema de cotas. 5. A interpretação excessivamente rigorosa dos requisitos editalícios, sem consideração das particularidades do caso concreto, vulnera os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, subvertendo a finalidade das políticas inclusivas. IV. Dispositivo e tese 6. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A permanência de candidato por período exíguo em escola particular, na condição de bolsista, não descaracteriza sua condição de egresso da rede pública de ensino para fins de participação no sistema de cotas. 2. A interpretação das normas regulamentares do sistema de reserva de vagas deve harmonizar-se com os princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, privilegiando-se a finalidade das ações afirmativas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput, e art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º. Jurisprudência relevante citada: TRF-1, AC nº 00026985820124013600, Rel. Des. Fed. Néviton Guedes, Quinta Turma, j. 13.04.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em MANTER A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.